Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006985-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SERPREL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
IMPETRADOS: PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Serprel Assessoria e Sistemas LTDA contra ato supostamente ilegal atribuído aos Presidente e Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Srs. Max Joel Russi e José Eduardo Botelho, consubstanciado na ratificação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que recomendou o desprovimento do recurso administrativo apresentado pela empresa ora Impetrante, a fim de manter a classificação da empresa Staf Sistemas LTDA, por cumprir o item 13.3 e os quesitos do Anexo (prova de conceito) do termo de referência no. 003/2020/STI (Anexo I do Edital).
O pedido de liminar foi indeferido no id. 85376981.
No id. 112784393 aportou aos autos petição da Impetrante, requerendo a desistência do presente mandado de segurança.
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
A Suprema Corte, no julgamento do RE no. 669.367⁄RJ, realizado em 2-5-2013, consolidou, com repercussão geral admitida, a orientação de que a parte impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito. Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR⁄PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30⁄10⁄2014). [Destaquei].
À luz do referido precedente, verifica-se que o ato de desistência produz efeitos jurídico-processuais de imediato, ou seja, a partir de sua manifestação, independentemente de homologação ou de aceitação da parte adversa.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado no id. 112784393, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, bem como no art. 51, X do RITJ/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora